Tribunal: TJSP
Processo: 1009513-21.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna lombar do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de nexo laboral a impedir a indenização pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica – Desnecessidade - Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna lombar do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de nexo laboral a impedir a indenização pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica – Desnecessidade - Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação do segurado ao pagamento das verbas de sucumbência, ante a isenção legal.